Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS. COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS PRODUTOS. INSUMOS INERENTES À CADEIA PRODUTIVA. INCIDÊNCIA DO ICMS. PAGAMENTO. CREDITAMENTO NAS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES. PREVISÃO LEGAL (LC No 87/96, ARTS. 19,20 e 33). INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DÉBITO. APURAÇÃO. DESQUALIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO ILÍCITO TRIBUTÁRIO. EXAÇÃO NÃO RECOLHIDA À GUISA DE CREDITAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DESGUARNECIDA DE LASTRO FÁTICO MATERIAL. PEDIDO. REJEIÇÃO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO AO VENCIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. EXCEÇÕES PONTUADAS NÃO APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. MENSURAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO. ESCALONAMENTO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 8o). OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE. APELAÇÃO DO RÉU. PROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. O ICMS consubstancia tributo guiado pelo princípio da não-cumulatividade, segundo o qual, havendo incidência do imposto, haverá automaticamente direito a crédito nas operações e nas prestações posteriores também tributadas pela mesma espécie tributária, dando ensejo à compensação do que for devido em cada operação tributável com o montante cobrado e pago nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal (CF, art. 155, II, e § 2o, I).
2. Por efeito do princípio da não-cumulatividade, albergado constitucionalmente, o ICMS é regido por um sistema de créditos que permite ao sujeito passivo realizar o abatimento do montante devido e já pago em operações anteriores que geraram o tributo na operação subsequente em que também haja a incidência da mesma exação, à medida em que o norte da não-cumulatividade é permitir ao contribuinte se creditar do imposto anteriormente cobrado, e quitado, em operações e serviços anteriores, possibilitando-o compensação com os valores futuros que deverá recolher aos cofres públicos a título do mesmo imposto, evitando-se, destarte, a indevida duplicidade de incidência e arrecadação.
3. O ICMS, aliado à não-cumulatividade, encerra tributo sujeito a lançamento por homologação, resultando que a importância declarada e eventualmente paga pelo sujeito passivo está sujeita à homologação da autoridade fiscal via de ato vinculado, que poderá realizar o lançamento ou a revisão de ofício, e, em decorrência da atividade de autolançamento do imposto, o contribuinte deve realizar as obrigações tributárias acessórias positivadas na emissão de documentos fiscais relativos à operação ou prestação que realizar e efetuação da escrituração fiscal, que têm por objetivo, precipuamente, facilitar a apuração da obrigação tributária principal e possibilitar a comprovação do cumprimento dessa obrigação à autoridade fazendária.
4. Para compensação do ICMS é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, dentro das normas aplicáveis e regulamentares, e, sob esse sistema tributário, abate-se do montante devido pelo contribuinte o valor pago em operações anteriores envolvendo a mesma mercadoria ou serviço, em suas compras de bens ou serviços já tributados pelo imposto, fenômeno jurídico que traduz-se na compensação do imposto.
5. A Lei Kandir (LC no 87/96), ao dispor sobre a eficácia temporal da possibilidade de compensação do ICMS vertido na aquisição de produtos para uso da contribuinte ou em operações das quais tenha resultado a entrada de mercadorias no estabelecimento, demarcara o dia 1o de janeiro de 2033 para vigência da previsão, contudo, em se tratando de insumos destinados ao desenvolvimento das atividades econômicas da empresa, o creditamento dos tributos vertidos não está sujeito a aludido marco temporal, podendo ser realizado sem o implemento de aludida condição em razão do princípio da não-cumulatividade (arts. 19, 20 e 33)
6. Estando o objeto social da sociedade empresarial vocacionado ao desenvolvimento de atividades de extração, comércio e transporte de produtos naturais, demandando o implemento de suas atividades a aquisição de combustíveis, pneus e peças, esses produtos se qualificam como insumos, e não como produtos para uso da empresa ou incorporação ao seu ativo, legitimando que o ICMS incidente na aquisição dos insumos seja utilizado para creditamento nas operações subsequentes.
7. Conquanto a pretensão declaratória de inexistência de débito fiscal encontre agasalho na interpretação sistemática das normas tributárias e na orientação jurisprudencial aplicáveis à espécie, reputando como insumos produtos utilizados no desenvolvimento da atividade econômica da contribuinte, a compensação imediata, sem a inserção do prazo do art. 33 da Lei Complementar no 87/96, Lei Kandir, demanda comprovação de que a infração tributária que fora debitada seja decorrente do aproveitamento do ICMS incidente nas operações de aquisição dos insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades sociais.
8. Invocando a contribuinte como causa apta a infirmar a infração tributária e o débito que lhe foram imputados o exercício legítimo do direito ao creditamento inerente ao ICMS como expressão do princípio da não-cumulatividade, está-lhe afetada, portanto, o ônus de evidenciar a subsistência de operações realizadas sob essa moldura de forma a ser contemplada com eventual compensação, implicando a inexistência de comprovação de que entabulara negócios sob esse formato a inviabilidade de lhe ser assegurada a compensação de qualquer crédito tributário por ausência de lastro subjacente agasalhando o direito invocado, devendo ser prestigiada a presunção que reveste a apuração levada a efeito pela autoridade tributária (CPC, art. 373, I).
9. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o), derivando que, rejeitados o pedido formulado em ação declaratória desconstitutiva e tendo sido o valor da causa estimado em parâmetro razoável coadunado com o proveito econômico almejado, a verba honorária imputada à parte sucumbente deve tê-lo como parâmetro.
10. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subsequente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o).
11. O desprovimento do recurso da parte originalmente vencida e o provimento do apelo da parte vencedora implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
12. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.